Tribunal: TJSP
Processo: 1009781-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Credor fiduciário que pretende afastar sua responsabilidade pelo recolhimento de IPVA de veículos financiados com cláusula de alienação fiduciária. Rejeição. Regras da Lei n. 13.296/2008, que, por serem mais específicas, prevalecem sobre a disposição do artigo 1368-B do Código Civil. Responsabilidade mantida, nos termos do artigo 6o, inciso XI, da Lei Estadual n. 13.296/2008. O

Ementa:
APELAÇÃO. Credor fiduciário que pretende afastar sua responsabilidade pelo recolhimento de IPVA de veículos financiados com cláusula de alienação fiduciária. Rejeição. Regras da Lei n. 13.296/2008, que, por serem mais específicas, prevalecem sobre a disposição do artigo 1368-B do Código Civil. Responsabilidade mantida, nos termos do artigo 6o, inciso XI, da Lei Estadual n. 13.296/2008. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa", e que "sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois se reveste da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento" (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 518.217/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03/12/2015). Responsabilidade do credor fiduciário que, em verdade, só se encerra com a baixa da restrição perante o Sistema Nacional de Gravames (SNG). Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da Fazenda Estadual, pois referida medida é equivalente à comunicação de transferência (prevista no artigo 34 da Lei Estadual n. 13.296/2009), já que o Órgão Estadual de Trânsito tem acesso 'on line' ao referido sistema. Prescrição. Reconhecimento em relação aos tributos de 2013 e 2014. Em relação ao IPVA, o simples envio do carnê de cobrança ou a divulgação do calendário de pagamento, com instruções para os contribuintes procederem ao recolhimento, já é suficiente para caracterizar a notificação do sujeito passivo (REsp n. 1.111.124/PR), iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional para cobrança. Encargos da dívida. Questão que não foi alegada na petição inicial. Indevida inovação recursal. Recursos desprovidos, na parte conhecida.